Tribunal: TJDFT
Processo: 0734422-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O requerido agravante não demonstrou, de plano, a autonomia financeira da ex-companheira ou a inexigibilidade da obrigação, devendo ser preservada a decisão que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos. 1.1. A verificação da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades da alimentanda exige dilação probatória, a ser realizada em momento oportuno, quando será possível, em cognição exauriente, reavaliar o binômio necessidade X possibilidade.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.